Tribunal: TCU
Processo: 039.451/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à Tomada de Preços 10/2023, promovida pela Prefeitura Municipal de Marilac / MG (Uasg 984801) com objeto "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES, EM CONFORMIDADE COM PROJETOS E ESPECIFICAÇÕES".

Inteiro teor:
Acórdão 2574/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação, formulada por Lorena Construtora Ltda., a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Tomada de Preços 10/2023, conduzida pela Prefeitura de Marilac/MG, para contratação de empresa especializada na construção de casas populares. Considerando que o objeto a ser contratado, de acordo com o edital do certame, será financiado por crédito orçamentário do ente federado; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 235 e 237 do Regimento Interno do TCU, c/c os arts. 103, § 1o, e 105 da Resolução-TCU 259/2014, em relação ao processo a seguir especificado, em não conhecer da representação, enviar cópia dos autos ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCE/MG), dar ciência deste acórdão à representante e arquivar o processo, de acordo com os pareceres constantes nos autos. 1. Processo TC- Processo 039.451/2023-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Município de Marilac - MG. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Hamilton Paranhos Cordeiro. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.